Tribunal: CARF
Processo: 10640.907413/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.907413/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.527 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
CRÉDITO
ORDINÁRIO.
AQUISIÇÃO
ISENTA
OU
SUJEITA
À
ALÍQUOTA ZERO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O ressarcimento de crédito ordinário da contribuição não cumulativa se
condiciona, dentre outros requisitos, ao pagamento da contribuição na
aquisição do insumo, salvo na hipótese de isenção de insumo aplicado na
fabricação de produto tributado.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Recurso voluntário não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Jorge Luis Cabral (suplente convocado(a)), Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro, Renan Gomes Rego (suplente convocado(a)), Marcos Antonio Borges (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.907413/2016-19
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que acolheu, em
parte, a manifestação de inconformidade da LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A, mantendo, no entanto, a glosa em relação às aquisições de leite in natura sob
o CST 51 e, assim, indeferindo o seu pedido de restituição.
No entender da DRJ, se não houve destaque de PIS/PASEP e de COFINS, não há
direito a crédito, porquanto as aquisições de leite cru sob o Código da Situação Tributária no 51
dão direito, apenas, à apuração de crédito ordinário das contribuições – e desde que as
respectivas aquisições tenha sido tributadas, conforme estipula o inciso II do parágrafo 2o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
Eis a Ementa extraída da referida decisão (fls. 315/316):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade produtiva desempenhada pelo contribuinte, consistente na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
CRÉDITOS ORDINÁRIOS. INSUMOS. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS
DE LEITE CRU/IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de leite cru/in natura sob o Código da Situação Tributária (CST) 51
dão direito apenas à apuração de crédito ordinário da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, e desde que essas aquisições tenha sido tributadas,
conforme estipula o inciso II do parágrafo 2o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Em consequência, se não há destaque de PIS/Cofins nas notas de
aquisição desse insumo, também não há direito a crédito dessas contribuições.
CRÉDITOS ORDINÁRIOS. INSUMOS. FRETE NA AQUISIÇÃO NÃO
TRIBUTADA DE LEITE CRU/IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
O frete pago na compra compõe o custo de aquisição das mercadorias. Como
consequência, se as aquisições de leite cru/in natura sujeitas ao crédito ordinário
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não foram tributadas, o custo total
desse insumo deve ser desconsiderado para apuração de créditos, o que inclui
portanto o frete utilizado no seu transporte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade da decisão administrativa quando o despacho
decisório, proferido por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e
possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais
e regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal expresso em
atos normativos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses
excepcionadas pela legislação.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
As razões recursais sustentam, em síntese, que a indicação do CST 51 decorreu de
simples equívoco formal no preenchimento da nota fiscal, situação que não elide o crédito
presumido na aquisição de leite in natura, adquirido de pessoa jurídica que exerce,
cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento, e venda a granel de leite in natura.
É o que importa relatar, Senhor Presidente.
Voto
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Não há preliminares.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

Como adiantado pelo relatório, a LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO S/A sustenta ser detentora do direito ao crédito presumido de PIS/PASEP – e à
sua utilização – por ter adquirido o leite in natura de pessoa jurídica que exerce,
cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel do produto, sendo
irrelevante o fato de a nota fiscal ter sido vinculada ao CST 51.
Nesse contexto, transcrevo, no que importam, as considerações lançadas pelo
Relator e que levaram à manutenção da glosa (Págs. 365/371):
DA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE LEITE
CRU/IN NATURA
As glosas do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativa relativa ao 3o trimestre de 2015, tiveram origem em ajustes efetuados
pela autoridade fiscal na apuração dessa contribuição, sendo que o primeiro tópico
do Despacho Decisório a esse respeito trata dos créditos relativos à aquisição de
leite cru/in natura (subitem 4.1 do DD).
Seguem, a título de exemplo, alguns trechos do DD a esse respeito
(já reproduzido mais amplamente no relatório deste acórdão):
[...]
Ora, como visto, no caso específico das aquisições
do insumo Leite sob os códigos CST 61 e 63, ref. ao período
01/04/2014 a 30/09/2015, como o respectivo crédito diz respeito a
operações que ensejam direito somente a Crédito Presumido, os
respectivos valores de crédito apurados somente poderão ser
objeto de compensação/ressarcimento a partir de 1o de janeiro de
2019, nos termos do Decreto n.o 8.533/2015, art. 33, parágrafo 1o,
inciso V.
Assim,
os
valores
dos
créditos
presumidos
solicitados em ressarcimento no período 01/04/2014 a 30/09/2015,
sob os códigos CST 61 e 63, ref. A aquisição do insumo Leite Cru
Pré Beneficiado Integral / Leite in natura e ainda de Lenha
Eucalipto não serão objeto de análise de mérito aqui, porquanto
somente poderiam ter sido solicitados em ressarcimento a partir de
1o de janeiro de 2019, ou seja, serão todos glosados.
Já no caso das demais aquisições do insumo leite
sob o código CST 51, período 01/04/2014 a 31/12/2017, e sob o
código CST 61 e 63, período 01/10/2015 a 31/12/2017, analisando
as informações das notas fiscais relacionadas nas planilhas
apresentadas, cotejados com os arquivos obtidos do Portal Nota
Fiscal Eletrônica (Portal Nfe – www.nfe.fazenda.gov.br), verificou-
se que o contribuinte se creditou indevidamente da compra de leite
in natura dos laticínios a seguir discriminados, os quais emitiram
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

suas notas fiscais com isenção/suspensão/alíquota zero e/ou sem
destaque de PIS/Cofins:
[...]
Como nas cópias das notas fiscais apresentadas não
houve destaque de PIS/Cofins, os respectivos valores de
PIS/Cofins solicitados em ressarcimento, tanto nas NFs de
compra/aquisição quanto nas NFs dos respectivos fretes, devem
ser glosados. Da mesma forma, glosados serão os valores
correspondentes solicitados nas NFs não localizadas/apresentadas.
[...]
Na planilha anexa ao Despacho Decisório (DD) no 100/2018 –
DRF/JFA/SAORT/ EQCOMP, os créditos em questão encontram-se relacionados
nas abas “CST_61_63” e “LeiteCru In Natura”.

A Laticínios Porto Alegre se insurge contra o ajuste tratado neste
tópico, dividindo sua defesa em duas partes:

Primeira parte: créditos presumidos referentes à aquisição de leite in
natura e lenha sob os CST 61 e 63 no período de 04/2014 a 09/2015; e

Segunda parte: créditos apurados em relação à aquisição de leite in natura
sob o CST 51, no período de 04/2014 a 12/2017, e sob os CST 61 e 63, no período
de 10/2015 a 12/2017.
Pois bem.
Em relação à primeira parte da defesa, a Manifestante afirma em
síntese que “Os créditos pleiteados pela Manifestante nesse período referem-se
aos créditos ordinários apurados em decorrência da aquisição de diversos bens
(que não o leite in natura) e serviços”, e que “os PER’s transmitidos pela
Manifestante referentes ao período de abril de 2014 a setembro de 2015
contemplam pedido de ressarcimento referente apenas aos créditos ordinários
apurados, haja vista que os créditos presumidos já haviam sido utilizados para
quitar as próprias contribuições devidas no período.”
De fato, os créditos pleiteados pela LPA neste período referem-se
aos créditos ordinários por ela apurados, conforme comprova o Pedido de
Ressarcimento – PER no 13700.23274.031215.1.1.19-4053 (fls. 3 a 8),em
conjunto com a sua escrituração transmitida ao Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED) através do programa EFD Contribuições.
Por outro lado, constata-se nos autos que os créditos presumidos
relativos ao 3o trimestre de 2015 e referentes à aquisição de leite in natura e lenha
sob os CST 61 e 63 não foram considerados nas glosas efetuadas pela autoridade
fiscal (ainda que constem como glosados no Despacho Decisório), fato que se
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

encontra demonstrado na planilha anexa ao Despacho Decisório, pois o valor total
glosado neste trimestre equivale exatamente às glosas correspondentes aos
seguintes itens:
- Glosa de créditos relativos à aquisição de leite cru/in natura sob o CST 51, no
período de 04/2014 a 12/2017, e sob os CST 61 e 63, no período de 10/2015 a
12/2017 (aba “LeiteCru In Natura” da planilha);
- Glosa de créditos relativos ao frete na aquisição de leite cru/in natura (aba
“Fretes na Compra Leite cru In Natura” da planilha);
- Glosa de créditos relativos à aquisição de óleo diesel para gerador/uso comum
(aba “Oleo_Diesel_para_Gerador” da planilha);
- Glosa de créditos relativos à aquisição de partes/peças/componentes de
máquinas/ equipamentos e de materiais destinados a uso/consumo, e do frete na
compra destes últimos (aba “Materiais.Frete Uso.Consumo.Manutenção” da
planilha); e
- Glosa de créditos relativos aos serviços utilizados como insumos (aba “Serviços”
da planilha).
Registre-se que os créditos presumidos referentes à aquisição de
leite in natura e lenha sob os CST 61 e 63 no período de 04/2014 a 09/2015
possuem aba específica na planilha anexa ao DD, denominada de “CST_61_63”,
cujos valores, como já dissemos, não foram considerados nas glosas.
Para visualizar tal fato, segue quadro resumo das glosas
correspondentes aos itens acima relacionados, cuja soma corresponde exatamente
ao valor total glosado no trimestre:

Portanto, constatada a inexistência de glosa dos créditos
presumidos referentes à aquisição de leite in natura e lenha sob os CST 61 e 63 no
presente trimestre, nada há que se alterar nas glosas totais a esse respeito.
Quanto à segunda parte da defesa (créditos apurados em relação à
aquisição de leite in natura sob o CST 51 no período de 04/2014 a 12/2017, e sob
os CST 61 e 63 no período de 10/2015 a 12/2017), a Interessada assevera em
resumo que “classificou algumas aquisições de leite in natura sob o código CST
51 (...) de forma equivocada”, sendo que “deve ser reconhecido à Manifestante o
seu direito ao crédito presumido sobre essas operações e à utilização desse
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

crédito, haja vista que um mero erro formal não é capaz de ilidir a efetiva
existência do direito creditório da Manifestante”, e que “em relação às aquisições
de leite in natura sob os códigos CST 61 e 63 [...] ao contrário do que quer fazer
crer a Fiscalização, essas operações que ensejaram o direito à apuração de
crédito presumido por parte da Manifestante ocorrem efetivamente com
suspensão do PIS e da COFINS, razão pela qual as referidas Notas Fiscais foram
emitidas sem o destaque do imposto.”
Consideraremos aqui apenas os argumentos de defesa relacionados
com as aquisições de leite in natura sob o CST 51, visto que tratamos do 3o
trimestre de 2015 e as demais alegações aplicam-se a partir de 10/2015.

A autoridade fiscal, a esse respeito, informa que “o contribuinte se
creditou indevidamente da compra de leite in natura dos laticínios a seguir
discriminados, os quais emitiram suas notas fiscais com
isenção/suspensão/alíquota zero e/ou sem destaque de PIS/Cofins”, e que “Como
nas cópias das notas fiscais apresentadas não houve destaque de PIS/Cofins, os
respectivos valores de PIS/Cofins solicitados em ressarcimento, tanto nas NFs de
compra/aquisição quanto nas NFs dos respectivos fretes, devem ser glosados. Da
mesma forma, glosados serão os valores correspondentes solicitados nas NFs não
localizadas/apresentadas.”
Da análise do Despacho Decisório e dos documentos acostados aos
autos, pode-se constatar que o levantamento das aquisições de leite in natura sob
o CST 51, por parte da autoridade fiscal, levou em conta, entre outras fontes, o
Portal da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br) e a própria
documentação fiscal da contribuinte, que foi inclusive previamente intimada a se
manifestar sobre os dados apurados através do Termo de Intimação Fiscal no 6,
para “apresentar cópia das referidas notas fiscais, dentre outros esclarecimentos.”
Constata-se também que o Auditor-Fiscal elaborou planilha
contendo o detalhamento das notas fiscais glosadas de aquisição de leite sob o
CST 51, na aba “LeiteCru In Natura”.
Nas notas fiscais, o Código da Situação Tributária (CST) é o
parâmetro que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que
deverá incidir sobre a mesma, sendo que as aquisições de leite objeto de glosa
ocorreram por meio de notas fiscais emitidas com o CST 53, código este que
significa “Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e
Não-Tributadas no Mercado Interno”.
Como visto, as aquisições em questão não dão direito a crédito
presumido, mas apenas a crédito ordinário, e desde que tenham sido sujeitas ao
pagamento da contribuição. É o que se depreende do inciso II do parágrafo 2o do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Leia-se:
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Em consequência, como nas notas fiscais sujeitas a crédito
ordinário não houve destaque de PIS/Cofins, não há também direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa.

Já registramos, no relatório do presente voto, que a LPA,
regularmente cientificada do resultado do procedimento fiscal, protocolou sua
defesa acompanhada dos seguintes anexos:
01. Procurações, documentos de identificação, Estatuto Social e
documentos de registro;
02. Despacho Decisório, PER/DCOMPs, e fluxogramas descritivos
dos processos produtivos de vários produtos; e
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

03. Três planilhas denominadas de DOC. 04 – glosas fiscalização,
DOC. 06 – item 4.4 e DOC. 07 – item 4.5.

As três planilhas acima citadas trazem, em síntese, o seguinte
conteúdo:
- A planilha “DOC. 04 – glosas fiscalização” reproduz basicamente a mesma
planilha que acompanhou o Despacho Decisório;
- A planilha “DOC. 06 – item 4.4” contém uma relação de notas fiscais referentes
à aquisição de “Peças/Partes/Componentes de Máquinas/Equipamentos e
Materiais Uso/Consumo e Fretes na Compra de Materiais Uso/Consumo” no
período de 01/04/2014 a 31/12/2017, notas essas que se relacionam com as glosas
listadas na aba “Materiais.Frete.Uso.Consumo.Manutenção” da planilha anexa ao
DD; e
- A planilha “DOC. 07 – item 4.5” traz uma relação de notas fiscais referentes à
aquisição de “Serviços” no período de 01/04/2014 a 31/12/2017, notas essas que
se relacionam com as glosas listadas na aba “Serviços” da planilha anexa ao DD.
Vê-se, portanto, que a Laticínios Porto Alegre, em que pesem suas
alegações, não apresenta nenhuma prova documental que possa confirmar sua
argumentação de defesa quanto às aquisições de leite cru in natura sob o CST 51.
De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, aplica-se
ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972. Este
Decreto, com força de Lei, determina em seus arts. 15 e 16 que a impugnação
(manifestação de inconformidade) contenha as razões e provas que a Interessada
possua, sendo esse o momento processual para apresentação de tais provas
(grifamos):

(...)
Extrai-se, dos dispositivos acima, que a prova documental deve ser
apresentada com a impugnação (manifestação de inconformidade), precluindo o
direito de a empresa fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior ou que se refira a fato ou a direito superveniente, ou ainda que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No mesmo sentido, a Lei no 9.784/99, de aplicação subsidiária ao
rito processual do Decreto no 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe à
Interessada a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015):
(...)
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

O que se observa nos autos é que a Interessada não traz qualquer
documento capaz de comprovar a existência do crédito, o que viola a regra
jurídica adotada pelo direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que
alega o fato.
A mera alegação da existência de um crédito não comprova que ele
realmente existe ou que é líquido e certo. Para tal comprovação, deveria ter sido
apresentada a documentação contábil e fiscal correspondente. Como visto, a
Manifestante não logrou tal comprovação.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos
aspectos de fato possam ser comprovados documentalmente. A jurisprudência do
Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF) é firme nesse sentido, conforme exemplifica a seguinte ementa:
DIREITO CREDITÓRIO - RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO
O sujeito passivo tem direito à restituição e/ou compensação de
tributo pago/retido a maior que o devido em face da legislação
tributária ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido. Entretanto, deve comprovar com
documentos hábeis e idôneos o indébito efetivamente apurado.
Recurso Voluntário Procedente em Parte.
(1o CC, 1a Câmara, Rec. Voluntário no 160140, Proc. no
10283.001953/98-14, Rel. Valmir Sandri, Acórdão no 101-97098,
Sessão de 19/12/2008) [Grifei.]

Dessa forma, com fulcro nas constatações acima e reiterando-se
que o ônus probante é legalmente atribuído à contribuinte quanto ao fato
constitutivo de seu direito (vide art. 373, I, do CPC e arts. 15 e 16 do PAF, acima
reproduzidos), com produção de prova necessariamente até a Manifestação de
Inconformidade, conclui-se pela manutenção das glosas de créditos relativos à
aquisição de leite cru/in natura, como detalhado na aba “LeiteCru In Natura” da
planilha anexa ao Despacho Decisório.

Diante das bens lançadas considerações que venho de transcrever, entendo que a
decisão recorrida deve ser mantida.
No caso, a DRJ, de forma verticalizada e circunstanciada, demonstrou inexistir
prova do recolhimento de PIS/COFINS, enquanto que a recorrente defende o erro formal na
vinculação da nota fiscal ao CST 51.
Como dito, expressamente, na fundamentação da decisão impugnada, a
Recorrente foi intimada prestar esclarecimentos, conforme Termo de Intimação Fiscal no 06 (fl.
), não tendo manifestado-se em relação à erronia no uso do CST 51.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

Inclusive, na nota fiscal reapresentada por ocasião deste Recurso Voluntário, tem
–se que a operação de compra de leite exsurge isenta das contribuições PIS/COFINS, não
havendo falar na suspensão do art. 9o, II, da Lei no 10.925/2004, o que impede a apuração de
crédito presumido. Cito o seguinte precedente, destacando:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO
DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos
os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo
ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles
terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE
LEITE IN NATURA. CONDICIONANTES.
O direito ao desconto de crédito presumido da agroindústria na
apuração da contribuição não cumulativa somente se encontra
autorizado se cumpridos os condicionantes previstos na legislação
tributária, dentre os quais, a suspensão da exigência da contribuição
nas aquisições de leite in natura junto a pessoas jurídicas que
exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte, resfriamento
e venda a granel do produto.
CRÉDITO ORDINÁRIO. AQUISIÇÃO ISENTA OU SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O ressarcimento de crédito ordinário da contribuição não
cumulativa se condiciona, dentre outros requisitos, ao pagamento da
contribuição na aquisição do insumo, salvo na hipótese de isenção de
insumo aplicado na fabricação de produto tributado.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE INSUMO NÃO
TRIBUTADO OU SUJEITO A SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de
insumo não tributado ou sujeito a suspensão, mas desde que tais fretes
tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País que não seja a fornecedora do produto, observados
os demais requisitos da lei.
(Numero do processo: 10640.907406/2016-17, Turma: Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção, Câmara: Segunda
Câmara, Seção: Terceira Seção De Julgamento, Data da sessão: Wed
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

Nov 23 00:00:00 UTC 2022, Data da publicação: Mon Jan 02 00:00:00
UTC 2023 )
Efetivamente, ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado,
valendo sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus probatório.
Com esta ratio, cito, com os meus destaques:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai
sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a natureza, a certeza e a liquidez do crédito
pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e
liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração
contábil-fiscal e documentos que a suportem. Não há que se falar em
violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade
material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito
passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de
provas
do direito alegado, conclui
pelo indeferimento da
compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria
cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de
inconformidade. Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram
como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
RESTITUIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO DIREITO
CREDITÓRIO. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de
PER/DCOMP, no qual devem constar informações relativas aos créditos
pretendidos, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores
a apreciação da regularidade do pedido nos exatos termos determinados
pela declaração prestada pelo contribuinte.
(Numero do processo: 10880.973307/2011-88; Turma: Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção; Câmara: Terceira
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907413/2016-19

Câmara; Seção: Terceira Seção De Julgamento; Data da sessão: Wed Dec
15 00:00:00 UTC 2021 )
Em resumo, firmado que as aquisições em questão ensejam o crédito ordinário, e
não o presumido, rememora-se que o ressarcimento de crédito ordinário da contribuição não
cumulativa condiciona-se, dentre outros requisitos, ao pagamento do tributo na aquisição do
insumo, salvo na hipótese de isenção de insumo aplicado na fabricação de produto tributado.
No caso, entretanto, não há prova que denote a existência de crédito ordinário a
ser ressarcido.
Por tais razões, conhecendo do recurso, nego-lhe provimento.
É como voto, Senhor Presidente.
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos

Fl. 443
DF CARF MF
Original